Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702813-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RODRIGUES PEREIRA, representada por DIEGO PEREIRA COELHO, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a sua internação "em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.". A agravante informa que está internada no HBDF com quadro de dor em região de MMII de provável etiologia obstrutiva arterial com oclusão aguda de artérias ilíacas. Afirma que seu quadro evoluiu para falências de múltiplos órgãos difusos, acometendo coluna, perna e fêmur. Alega, ainda, piora da sua respiração e necessidade de diálise. Acrescenta que apesar do deferimento da medida, até o momento não houve o cumprimento da ordem judicial, razão pela qual pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a vaga em leito de UTI no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Sem recolhimento do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Embora o quadro clínico seja grave e haja a necessidade de internação em UTI GERAL, (ID 77339157), a agravante já se encontra sob cuidados médicos e já houve determinação de internação. Ressalto que eventual descumprimento da ordem judicial deverá ser tratado nos autos originários. Por fim, há que se relembrar que a intervenção judicial nos casos de saúde pode gerar o perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles que estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito